Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-86.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006583-86.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória e manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON ao comerciante no valor de R$ 9.000,00, em razão de desobediência à determinação de restituição do valor pago por produto viciado. O apelante sustenta vício de fundamentação da sentença e, no mérito, afasta a responsabilidade do comerciante com base no art. 13, I, do CDC, além de requerer, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de fundamentação na sentença por inobservância do art. 489, §1o, IV, do CPC;
(ii) saber se é aplicável o art. 13 do CDC para excluir a responsabilidade do comerciante; (iii) saber se houve ilegalidade na imposição da multa administrativa e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) saber se o processo administrativo observou o devido processo legal, inclusive quanto à competência do PROCON para aplicação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há vício de fundamentação. A sentença enfrentou os argumentos da parte, diferenciando os regimes dos arts. 13 e 18 do CDC e reconhecendo a responsabilidade solidária do comerciante em casos de vício de qualidade do produto.

4. O art. 13 do CDC aplica-se apenas aos casos de fato do produto. Em hipóteses de vício de qualidade, como no caso concreto, o comerciante responde solidariamente nos termos do art. 18, §1o, do CDC, ainda que o fabricante esteja identificado.

5. A sanção administrativa foi imposta após regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo motivada e proporcional. O valor da multa foi reduzido em razão da primariedade da empresa.

6. O PROCON possui competência legal para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, conforme artigos. 55 e 56 do CDC e art. 5o do Decreto Federal no 2.181/1997.

7. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo. Não houve abuso ou desvio de finalidade, sendo indevida a revisão judicial do mérito administrativo.

8. A multa atende aos critérios legais e cumpre finalidade pedagógica, não se verificando desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O comerciante responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, ainda que o fabricante esteja identificado. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se ao exame da legalidade do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 489, §1o, IV; CDC, arts. 13, 18, §1o, 55, §1o, 56, 57; Decreto no 2.181/1997, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.09.2023; TJMT, N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.09.2021; TJMG, Ap. Cív. no 1.0000.23.143928-2/001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da ação Anulatória interposta em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 9.000,00, e c
ondenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pelo ora apelante foram rejeitados.

O apelante sustenta, preliminarmente, o vício de fundamentação da sentença por violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

Sustenta que a sentença não apreciou adequadamente o argumento relativo à aplicação do artigo 13, I do CDC, que exime a responsabilidade do comerciante quando o fornecedor é plenamente identificado.

Argumenta ainda que não houve caracterização da conduta de desobediência, uma vez que as tratativas foram realizadas diretamente entre a consumidora e a fabricante.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja declarada a nulidade da multa aplicada no processo administrativo ante a inocorrência de qualquer infração. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa.

Nas contrarrazões, o apelado defende a responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do CDC e a legalidade da sanção administrativa aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público no presente caso (Id. 333288853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e manteve a multa administrativa imposta pelo PROCON no valor de R$ 9.000,00.

1. Breve histórico sobre o processo

O processo administrativo (FA 51.010.001.19-0000435) decorre de reclamação formulada por consumidora que adquiriu aparelho celular no estabelecimento da apelante. O produto apresentou vício após alguns meses de uso, sendo encaminhado à assistência técnica autorizada em janeiro de 2019. Transcorrido o prazo de 30 dias sem solução satisfatória, o PROCON Municipal notificou tanto a apelante quanto a fabricante para que efetuassem a restituição do valor pago, acrescido de correção monetária.

A fabricante apresentou defesa administrativa, alegando ter realizado os reparos necessários. A apelante limitou-se a informar que a fabricante comunicara o encerramento do caso sem acordo. O processo resultou na aplicação de multa de R$ 10.000,00, posteriormente reduzida para R$ 9.000,00 em razão da primariedade. A sanção foi fundamentada nos artigos 18, §1o, 55, §4o, 56 e 57 do CDC, caracterizando desobediência à determinação administrativa.

2. Do alegado vício de fundamentação

Não procede a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

O juízo de origem enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados pela parte autora, notadamente ao distinguir os artigos 13 e 18 do CDC, e concluir pela aplicação do regime de responsabilidade solidária previsto neste último.

A prestação jurisdicional foi completa, clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

3. Da responsabilidade solidária no CDC

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do comerciante por vício de qualidade em produto de consumo.

O art. 13 do CDC é aplicável aos casos de fato do produto, enquanto o art. 18 disciplina os vícios de adequação e qualidade, como no presente caso. Sendo vício de qualidade,
responde solidariamente o comerciante, ainda que o fabricante esteja identificado
.

Nesse sentido este Tribunal já decidiu:

“[...] III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de terceiro integrante da cadeia de consumo. 4. O procedimento administrativo observou contraditório e ampla defesa, com decisão motivada e suficiente, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 5. A multa foi fixada nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.’”
(TJ-MT: 1033525-83.2019.8-11.0041, Des. Relator Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2025)

4. Da infração às normas consumeristas

O argumento de que a apelante não participou das tratativas não a exime de responsabilidade.

O artigo 18, §1o, do CDC permite ao consumidor, após decorrido o prazo de 30 dias sem solução, exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

A responsabilidade solidária implica que qualquer dos fornecedores da cadeia de consumo pode ser demandado pelo consumidor para cumprimento das obrigações previstas no CDC. O fato de a consumidora ter inicialmente procurado a assistência técnica autorizada não exime a apelante de sua responsabilidade legal.

A notificação expedida pelo PROCON determinando a restituição do valor pago foi regularmente dirigida à apelante. Sua inércia caracteriza descumprimento da legislação consumerista, ensejando a imposição da sanção administrativa prevista nos artigos 55 e 56 do CDC.

5. legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Assim, não há dúvida quanto à legitimidade do órgão autuante.

6. Da legalidade do processo administrativo e dos limites do controle judicial

O processo administrativo respeitou o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa. A penalidade decorreu da inobservância de obrigação legal prevista no CDC (art. 18, §1o do CDC) e foi aplicada com base em elementos constantes dos autos, de forma motivada.

Imposta ressaltar que a sanção imposta é de natureza pecuniária, enquadrando-se no exercício regular do poder de polícia da administração pública. Não se trata de obrigação de fazer ou de pagar com conteúdo mandamental, o que afasta qualquer alegação de invasão da esfera jurisdicional.

Nesse contexto, o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se ao exame da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo, salvo em hipóteses de abuso ou manifesta ilegalidade — o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

“(...) verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade”
(TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Portanto, ausente qualquer nulidade ou excesso, deve ser mantida a penalidade imposta.

7. Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Sanção Aplicada

A multa foi fixada conforme os critérios do artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa. A redução para R$ 9.000,00 em razão da primariedade revela ponderação da autoridade administrativa.

A sanção cumpre finalidade pedagógica e dissuasória, sem apresentar caráter confiscatório. Não se verifica excesso a justificar intervenção judicial.

Nesse sentido:

“(...) Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (...)”
(N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Assim, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial, devendo a multa ser mantida.

8. Conclusão

A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com os fatos e com o direito aplicável. A apelante, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios do produto. O descumprimento da determinação administrativa caracteriza infração à legislação consumerista, legitimando a sanção imposta.

O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e a multa aplicada atende aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 2% a título recursal, totalizando 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026